Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715851-74.2021.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL JALES MACHADO APELADO: NILDA FERNANDES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 37306024, em que o Autor pleiteia a desistência do recurso, tendo em vista que sequer protocolou apelação e apenas colacionou as guias e o comprovante de pagamento do preparo – Ids. 36790863 a 36790865. Sendo assim, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora